Tribunal: TJES
Processo: 5008065-81.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento da Própria Saúde; Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008065-81.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDO MERLO

APELADO: KAMILA DE SALES ROLDI CORREA e outros

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA DE REVISÃO DE ARTROPLASTIA COM ENXERTIA ÓSSEA. ORTOPEDIA ONCOLÓGICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por paciente idoso, portador de doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial paroxística, prótese femoral à esquerda e histórico de infarto agudo do miocárdio, que objetiva a obtenção de vaga/leito em serviço de ortopedia oncológica e a realização de tratamento integral, incluindo cirurgia de revisão de artroplastia com enxertia óssea, exames, consultas e demais terapias necessárias. A sentença concedeu a segurança e determinou o fornecimento do tratamento, não tendo sido interpostos recursos pelas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a necessidade do tratamento médico pleiteado pelo impetrante; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar ao ente público o fornecimento do tratamento sem afronta à separação dos poderes ou à fila de espera do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, impondo aos entes públicos o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde.

A Lei nº 8.080/1990 ratifica a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da assistência à saúde, de modo que a divisão administrativa de competências não afasta o dever estatal de assegurar o tratamento necessário ao paciente.

Os laudos médicos juntados aos autos comprovam a grave condição clínica do impetrante, a necessidade de revisão de prótese de quadril em razão de extensa perda óssea e o risco de agravamento do quadro, além da indicação expressa de acompanhamento em cirurgia oncológica.

A determinação judicial de fornecimento do tratamento não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa concretizar direito fundamental constitucionalmente assegurado.

A tutela jurisdicional também não configura burla à fila do SUS, uma vez que se fundamenta na comprovada urgência e necessidade do tratamento para preservação da saúde e da dignidade do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção judicial para assegurar tratamento médico indispensável comprovado por laudos médicos idôneos.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação da assistência à saúde, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990.

A determinação judicial para fornecimento de tratamento médico essencial não viola a separação dos poderes quando destinada à concretização do direito constitucional à saúde.

A concessão judicial de tratamento necessário e comprovadamente urgente não configura burla indevida à fila de espera do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º e 196; Lei nº 8.080/1990.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO
Nº 5008065-81.2025.8.08.0014

PARTES: NIVALDO MERLO
e
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

REMETENTE
:
VARA
DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de reexame necessário
em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da Vara
da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina,
nos autos d
o mandado de segurança impetrado por
NIVALDO MERLO
em face de ato praticado pelo
Superintendente Regional de Saúde de Colatina,
que
concedeu a ordem mandamental
.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

Pois bem.

Narrou o impetrante, na inicial do
mandamus
, que é idoso e
portador de doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial paroxística,
além de possuir
prótese femoral à esquerda e histórico de infarto agudo do miocárdio em 2023, necessitando de vaga/leito em serviço de ortopedia oncológica,
bem como t
ratamento integral em ortopedia oncológica, que inclui cirurgia de revisão de artroplastia com enxertia óssea, exames, consultas e demais terapias necessárias.

Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença, pois, nos termos do art. 1
96 da CF, “
a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Infere-se do dispositivo, portanto, que
o
s entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o município do encargo, tendo a Lei
n°
8.080/90, que disciplina o sistema único de saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação.

Na hipótese, vê-se que o
s
laudo
s
colacionado
s
indica
m
:

“
D
eclaro, para os devidos fins, que o paciente apresenta necessidade de revisão de prótese de quadril devido a defeito importante em quadril esquerdo, falha óssea com perda mais de noventa por cento de estoque ósseo acetabular e também do femur proximal.

N
ecessita de revisão pois está perdendo cada vez estoque ósseo com risco de migração da prótese para dentro da pelve (otto pelvis).

P
ara o ato cirúrgico é necessário banco de osso.
E
xiste hospital cadastrado no nosso estado para transplante ósseo não temos a disponibilidade de banco de osso nesse nasocomio”
(sic).

“PELA CARDIOLOGIA: PACIENTE 60 ANOS, PORTADOR DE DAC, HAS, FA PAROXISTICA, PRÓTESE FEMORAL A ESQUERDA E IAM (2023 ATC ADA), ADMITIDO EM NOSSO SERVIÇO EM CONTEXTO DE DOR TORÁCICA (SCA/FAARV), COM TROPONINAS SERIADAS DEMONSTRANDO INJURIA MIOCÁRDICA, SENDO REALIZADO ECOTT E CATETERISMO CARDÍACO EVIDENCIANDO ARTÉRIAS CORONÁRIAS ISENTAS DE ATEROMATOSE SIGNIFICATIVA E STENT PERVIO, RELATA QUE RECENTEMENTE EM DOMIC
Í
LIO TEM APRESENTADO EPISÓDIOS DE PRECORDIALGIA ASSOCIADO A PALPITAÇÕES SÚBITAS, SEM CORRELAÇÃO COM ESFORÇOS, COM MELHORA SÚBITA, APRESENTANDO DURANTE INTERNAÇÃO SEM SALA VERMELHA HSJ EPISODIO DE FAARV A QUAL REPORTA SEMELHANÇA COM EPISÓDIOS OCORRIDOS E
M
DOMIC
Í
LIO, FAARV POSSIVELMENTE DEVIDO CONTEXTO INFECCIOSO (OSTEOMIELITE).
(...) FORNEÇO RECEITA M
É
DICA REALIZADA EM CONJUNTO COM EQUIPE DE CARDIOLOGIA. FORNE
Ç
O ENCAMINHAMENTO PARA AMBULATÓRIO DE CIRURGIA ONCOLÓGICA
”.

Assim, restando
devidamente comprovada pelos laudos médicos a necessidade dos procedimentos, mister a confirmação da sentença que impôs ao
m
unicípio o cumprimento da obrigação em benefício do paciente hipossuficiente.

Por fim, a medida não importa
violação à separação de poderes, regra básica inserta no artigo 2º da Carta Magna, ou mesmo burla à fila de espera do SUS, porquanto a intervenção judicial busca garantir o tratamento digno do paciente, assegurando seus direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

De conseguinte
,
CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)